Tribunal: TJBA
Processo: 0520534-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520534-36.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA GUIMARAES GORDILHO e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

APELADO: FRANCISCO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO DA COSTA MONTAL, RENATA PINTO CARDOSO, ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO, SERGIO BARRETO COUTINHO, MARCIO CUNHA DORIA, IVAN BRANDI DA SILVA, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, KARINE MOREIRA GIDI

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ADVOGADO DESIGNADO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. AFRONTA À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DEMAIS EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por três grupos de litigantes em face de acórdão que, em sede de apelações cíveis simultâneas, deu parcial provimento ao recurso da Autora para determinar a extinção do condomínio e a alienação judicial do imóvel, e negou provimento ao recurso da Ré/Reconvinte, que buscava o reconhecimento da usucapião sobre o mesmo bem. A Embargante Maria Carmen Torres de Brito argui nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa, a qual, após reexame, foi acolhida. Os embargos dos demais litigantes tornam-se prejudicados diante da anulação do julgamento anterior.

II. Questão em discussão

A questão controvertida principal submetida a julgamento é a ocorrência de nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa, em razão da ausência justificada do advogado especificamente designado para sustentação oral. Em virtude do acolhimento desta preliminar, a análise dos demais vícios apontados nos recursos torna-se prejudicada.

III. Razões de decidir

Preliminar de nulidade do julgamento acolhida. A ausência justificada do advogado especificamente designado para realizar a sustentação oral, devidamente comprovada por atestado médico apresentado tempestivamente, impede a realização do ato processual, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A existência de outros patronos não supre a ausência do profissional expressamente indicado para tal finalidade, mormente quando o pedido de adiamento foi formulado antes da sessão.

Em face da declaração de nulidade do julgamento anterior, os demais embargos de declaração opostos e os vícios neles suscitados ficam prejudicados, não havendo que se adentrar em sua análise meritória neste momento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração opostos por Maria Carmen Torres de Brito acolhidos para declarar a nulidade do julgamento anterior. Embargos de Declaração opostos por Lúcia Maria Guimarães Gordilho e por Amalia Maria Gordilho Duarte Guimarães e Outro prejudicados.

Tese de julgamento:
"1. Constitui cerceamento de defesa e causa de nulidade do julgamento a não concessão de adiamento de sessão quando o advogado especificamente designado para sustentação oral apresenta atestado médico comprobatório de sua impossibilidade de comparecimento, e o pedido é formulado tempestivamente, independentemente da existência de outros patronos nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV. Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0520534-36.2013.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes e Embargados
LUCIA MARIA GUIMARAES GORDILHO
,
MARIA CARMEN TORRES DE BRITO
,
AMALIA MARIA GORDILHO DUARTE GUIMARÃES e ESPÓLIO DE MARCELO FERREIRA DUARTE GUIMARÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MARIA CARMEN TORRES DE BRITO para declarar a nulidade do julgamento proferido em 17 de junho de 2025, e
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por LÚCIA MARIA GUIMARÃES GORDILHO e por AMALIA MARIA GORDILHO DUARTE GUIMARÃES e o ESPÓLIO DE MARCELO FERREIRA DUARTE GUIMARÃES, nos termos do voto da Relatora, determinando a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento em sessão presencial.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora